Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712672-32.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JALEANE LISBOA MACHADO AGRAVADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as autoridades indigitadas coatoras, bem ainda a Procuradoria-Geral do DF, quanto ao agravo interno constante do ID: 16785620. Após, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador